Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712831-93.2025.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DA SILVA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A POLICIAL DISFARÇADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 33, caput e §1o, IV, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa. A defesa requer: (i) nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem mandado; (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social; (iii) fixação de regime semiaberto e aplicação da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social na dosimetria; (iii) verificar se cabe alteração do regime inicial e aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é legítima quando amparada em flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF. O tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, permitindo ingresso no domicílio sem mandado para fazer cessar a atividade criminosa. No caso, houve monitoramento prévio, denúncia corroborada por diligências, atuação de policial disfarçado e prisão em flagrante após entrega de droga, configurando justa causa. 4. A atuação do agente disfarçado encontra previsão no art. 33, §1o, IV, da Lei no 11.343/2006, sendo legítima quando baseada em indícios concretos de tráfico, como ocorreu. Não há nulidade das provas obtidas. 5. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de mais de um verbo nuclear no tipo misto alternativo não autoriza aumento da pena, sob pena de bis in idem. 6. Quanto às circunstâncias do crime, a quantidade total de 17,92g de cocaína e 0,82g de maconha não justifica exasperação da pena, pois a natureza e a quantidade devem ser analisadas conjuntamente, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 7. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, pois o recorrente praticou novo crime durante cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade e desrespeito à execução penal. 8. Redimensiona-se a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, considerando duas circunstâncias desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime), reincidência e confissão espontânea. 9. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP, diante da reincidência e circunstância judicial negativa. Inviável substituição ou suspensão da pena. Detração penal será analisada pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade, mantendo a análise desfavorável das circunstâncias do crime e da conduta social, redimensionando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. Teses de julgamento: 1. É legítima a busca domiciliar sem mandado quando precedida de prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime permanente, configurando justa causa. 2. A prática de mais de um verbo nuclear no tipo misto alternativo não autoriza aumento da pena por culpabilidade. 3. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para justificar valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A prática de novo crime durante execução penal autoriza valoração negativa da conduta social. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de ilegalidade na busca domiciliar, vez que ausente a fundada suspeita do crime. Afirma que a entrada no domicílio foi realizada sem o consentimento do morador e sem a demonstração concreta de fundadas razões que indicassem a ocorrência do delito no interior da residência do recorrente. Assevera que o flagrante se baseou exclusivamente em denúncia anônima, não havendo justa causa legítima para o procedimento persecutório; b) artigo 59 do Código Penal, indicando ser devido o afastamento da valoração negativa referente às circunstâncias do crime e à conduta social. Defende que a natureza da droga deve ser compensada com a quantidade ínfima apreendida, acrescentando se tratar de mero usuário. Enfatiza, ainda, que cumpre pena de multa, tendo sido a referida circunstância utilizada para valorar negativamente a pena base, bem como na segunda fase da dosimetria, caracterizando a reincidência, configurando bis in idem. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, postula pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como a detração penal. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 240, 244, todos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: A revisão de fatos para concluir pela inexistência de fundada suspeita para a abordagem exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ. (AgRg no REsp n. 2.174.078/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). A revisão da dosimetria da pena exigiria a reapreciação do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a consolidada jurisprudência do STJ, que admite a discricionariedade do juiz na individualização da pena, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. (AgRg no AREsp n. 2.926.257/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo especial no tocante ao pedido de revisão no regime de pena fixado, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74